Tribunal: TJDFT
Processo: 0741981-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741981-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALIA FERREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROSALIA FERREIRA GOMES em face de DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação n. 0705062-56.2020.8.07.00018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos seguintes termos: I – Recebo a emenda ID 71084314. II – ROSALIA FERREIRA GOMES tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Alega ser servidora pública aposentada por invalidez desde dezembro de 2019. Afirma sofrer de diversas doenças geradoras de paralisia irreversível e incapacitante. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda prevista em lei para portadores de doenças graves. Refere que a paralisia foi constatada em laudo pericial oficial, destinado à apuração do direito à isenção de IPI. Aduz que recolheu valores de IRRF indevidamente, fazendo jus à repetição. Diz que a lesão no ombro lhe causou incapacidade laborativa permanente, o que determinou sua aposentadoria por invalidez. Sustenta que a isenção se inicia quando do diagnóstico da doença. III – Em relação ao pedido de tutela de urgência, nota-se que foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. A comprovação de que a contribuinte é portadora de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, a autora não buscou administrativamente o reconhecimento da isenção tributária, optando por ajuizar diretamente ação para tal finalidade. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, a documentação se resume a relatórios médicos emitidos por médicos particulares que acompanham o tratamento da autora. O laudo oficial mencionado pela autora se presta à análise da isenção de tributo para aquisição de veículo, não podendo ser adotado diretamente para fins de isenção de imposto de renda. Não obstante a gravidade do quadro de saúde, não há identificação plena de que a doença se enquadra como paralisia grave segundo os critérios da lei que prevê a isenção tributária. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) é servidora pública aposentada do GDF, tendo sido aposentada por invalidez, em dezembro de 2019; 2) é portadora de patologias de ordem física que claramente configuram um quadro de paralisia irreversível e incapacitante; 3) existe laudo oficial atestando a incapacidade da agravante, para fins de isenção de IPI; 4) a agravante tem direito à isenção, nos termos do art. 6° da Lei 7.713/88; 5) preenche todos os requisitos autorizadores da concessão da isenção do imposto de renda: (i) perceber proventos de aposentadoria; (ii) ser portadora de doenças graves; 6) as provas acostadas aos autos evidenciam a condição da agravante, nos termos do Enunciado n. 598 da Súmula do STJ; 7) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Por todo o exposto, demonstrado que há motivos lídimos e cogentes a embasar a sua pretensão, a agravante pede sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria da Agravante, sem que possam os Réus/Agravados exigir tais cifras da agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva neste recurso. Pede, ao final, seja julgado totalmente PROCEDENTE o vertente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela supravindicada, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria da Agravante, sem que possam os Agravados exigir tais cifras da agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva na Ação pelo Rito Ordinário em que proferida a r. Decisão agravada (n. 0705062-56.2020.8.07.0018 em trâmite perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 69106739 (autos de origem). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROSALIA FERREIRA GOMES em face de DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação n. 0705062-56.2020.8.07.00018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante. Em resumo, a controvérsia recursal consiste em saber se existem elementos probatórios suficientes que autorizem a isenção do imposto de renda, em sede de antecipação dos efeitos da tutela. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme salientado pelo Juízo de origem, a agravante optou por ingressar diretamente no âmbito judicial, inexistindo avaliação e/ou negativa por parte do Estado, no que concerne ao pleito de isenção tributária. Dessa forma, embora existam nos autos elementos que indiquem a existência de doença incapacitante que, em tese, poderia preencher o suporte fático-normativo descrito no art. 6° da Lei 7.713/88, faz-se necessária a dilação probatória, a fim de resguardar o interesse público e possibilitar ao magistrado maior grau de convicção. Por essas razões, a tutela de urgência deve ser indeferida, por ora. Surgindo novos elementos, após o exercício do contraditório, o pleito de tutela de urgência poderá ser revisto. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações.. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 11:58:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador